Tribunal: TJES
Processo: 0000203-16.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-16.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO GOMES GALACHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 585 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 29 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. O recorrente pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, firmou entendimento de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência, em que a compensação deve ser proporcional.

5. O réu confessou expressamente a prática do delito em juízo, o que caracteriza a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

6. O réu possui uma única condenação anterior transitada em julgado, não se enquadrando como multirreincidente, o que permite a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea.

7. Diante da compensação, a pena deve ser redimensionada para 02 anos de reclusão e 24 dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência quando esta não for caracterizada como multirreincidência.

O redimensionamento da pena em razão da compensação deve observar o critério de proporcionalidade, sem redução abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, I; 65, III, "d"; 155, §4º, II; 33, §2º, "b". Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 585; TJES, ApCrim nº 0000027-28.2023.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 13.03.2024; STJ, HC nº 906.463/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; TJSP, ACr nº 1518268-86.2024.8.26.0228, Rel. Des. Ely Amioka, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000203-16.2023.8.08.0047

APELANTE:
LUCIANO GOMES GALACHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUCIANO GOMES GALACHA
face a sentença (ID 11192093) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime do art. 155, §4º, II, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões presentes ao ID 11192095, o recorrente

pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicada na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal.

Contrarrazões, ao ID 11192098, pelo
des
provimento
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 11279429, opinou pelo
provimento
do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/03 do ID 11191680):

“Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2023, na Avenida João XXIII, bairro Boa Vista, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Luciano Gomes Galacha, agindo de forma livre e consciente, mediante escalada, subtraiu coisa móvel alheia, consistente em: tubulações/pecas de aparelhos de ar condicionado pertencentes à antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Mateus/ES, conforme testificado no boletim unificado de fls. 17/20 [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime do art. 155, §4º, II, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

A defesa não apresentou nenhuma irresignação acerca da autoria e materialidade do crime em questão, além de que em juízo o apelante confessou a prática do delito, estando inconteste, então, a sua autoria.

Em relação a dosimetria da pena, requer o apelante a reforma da sentença para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

O Juízo de primeiro grau assim fixou em sentença (ID 11192093):

“Consoante preceito secundário do crime de furto qualificado, a pena em abstrato é de 02 a 08 anos de reclusão e multa. O juízo de culpabilidade, como grau de reprovabilidade, é inerente ao próprio crime em questão; os antecedentes criminais do acusado estão maculados, mas já retrata circunstância agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos, são próprios da conduta delituosa; as circunstâncias e as consequências são as do tipo; quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para o delito. Desse modo, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.
RECONHEÇO a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III ”d”, mas deixo de aplicá-la em razão da pena já se encontrar em seu mínimo legal, observando a Súmula 231 do STJ. Presente a agravante da reincidência (autos nº 0011265-02.2011.8.08.0006, Execução n° 0007662-42.2016.8.08.0006, motivo pelo qual,
AGRAVO
no patamar de 1/6 (um sexto), conduzindo-a ao patamar de
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
Ausentes
causas de diminuição e de aumento de pena.
TORNO
a
PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 29 (VINTE E NOVE) DIAS-MULTA
, a razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.”

Pois bem, o Tema nº 585 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Ademais, o réu efetivamente confessou o crime de furto. Vejamos:

“Que se recorda dos fatos ocorrido; Que na época dos fatos estava envolvido nas drogas;
Que cometeu realmente os fatos
. [...]” (Interrogatório do acusado feito em juízo ao ID 11192088).

Ora, não sendo caso de multirreincidência, tampouco a hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência.

Desse Juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRETENDIDA redução da Pena-base para o mínimo legal. Acolhimento. Ausência de vetores negativados. PLEITO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGISTRO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TEMA 585 DO STJ. PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a jurisprudência sedimentada do C. STJ, de que a aplicação da pena mínima, só é admitida, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, como pleiteado pela defesa.
2. Cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, consoante readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ. 3. Pena redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando ser o réu reincidente. 4. RECURSO PROVIDO.

(TJES, ApCrim nº 0000027-28.2023.8.08.0050, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 13.03.2024) – grifei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
AUMENTO EXCESSIVO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME [...] 5. A quantidade e natureza das drogas justificam um aumento na pena-base, mas a fração de 3/5 aplicada não encontra fundamentação idônea nos autos. O entendimento consolidado sugere que o aumento deveria ser de 1/6, o que justifica a redução da pena.
6. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão foi corretamente compensada com a agravante da reincidência específica, mantendo-se a pena no mínimo legal. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser redimensionada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
lV. ORDEM CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 5 ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 500 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO.

(STJ, HC nº 906.463/AL 2024/0133868-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 12.11.2024) – grifei

[...] Confissão judicial do réu. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, compensação da circunstância agravante da reincidência, que é específica, com a circunstância atenuante da confissão espontânea
. Na derradeira etapa, não cabimento de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), diante da recidiva. Regime inicial fechado mantido, eis que bem justificado e em virtude das circunstâncias fáticas. Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Circunstâncias do caso concreto que não recomendam a substituição. Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. Preliminar afastada. Recurso da Defesa desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1518268- 86.2024.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2024; Data de Registro: 03/12/2024)

(TJSP, ACr nº 1518268-86.2024.8.26.0228, Rel. Des. Ely Amioka, Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, J. 03.12.2024) - grifei

Assim, tomando como referência a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão fixadas em sentença na 1ª fase da dosimetria, na 2ª fase compensa-se a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), mantendo-se o estabelecido na 2ª fase.

Estando ausentes causas de diminuição e de aumento de pena,
TORNO A
PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
e
24
(
VINTE E QUATRO
) DIAS-MULTA, a razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Nos termos da sentença, deixo de proceder a detração nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena.

Ademais, em atenção ao art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, mantenho o estabelecimento do regime
SEMIABERTO

para início de cumprimento da pena ora determinada, considerando a reincidência do réu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, redimensionando
a pena
para
02 (dois) anos de reclusão e
24
(
vinte a quatro
) dias-multa,
a razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)